Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-25.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-25.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONIAKIS DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 049.996.361-07 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVELIA – INADIMPLEMENTO -

SENTENÇA PROCEDENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA –
INCIDÊNCIA DA TAXA DIÁRIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO DEMONSTRADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO –

CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA (TEMA 1.132)

- RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roniakis de Araújo Ferreira contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A

II. Questão em discussão

Preliminarmente, discute-se a vedação ao princípio da inovação recursal em razão da revelia. No mérito, analisa-se a validade da constituição em mora do contrato de financiamento celebrado entre as partes, com alienação fiduciária, sob o argumento da não entrega efetiva ao devedor da notificação extrajudicial e da presença de cláusula contratual abusiva.

III. Razões de decidir

As matérias de ordem pública e aquelas discutidas
na sentença podem ser discutidas em sede de recurso.

O Tribunal da Cidadania, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento.

É necessário demonstrar a incidência da taxa diária de capitalização para evidenciar abusividade, o que não restou comprovado nos autos.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: De acordo com o TEMA 1132 do STJ.

V. Dispositivos relevantes citados:

artigo 1.013 do CPC, artigo 2º, § 2º, Decreto-Lei nº 911/1969, art. 51 CDC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Roniakis de Araújo Ferreira
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
, julgou procedente o pedido, e, por conseguinte, consolidou o domínio e posse do bem apreendido em favor do Autor, ora Apelado (id. 237114659).

Inconformado, o Apelante sustenta, em suma, hipossuficiência financeira para arcar com as custas do recurso sem prejuízo de seu sustento; revelia por motivo de viagem a trabalho no período de 01/02/2024 a 01/03/2024; e, invalidade da constituição em mora por abusividade na taxa de capitalização de juros e por não ter sido efetivamente entregue a notificação extrajudicial.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 237114668).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados sob o argumento, em preliminar, inovação recursal ante a preclusão das matérias levantadas em razão da revelia. No mérito, rechaça as alegações aventadas no apelo (id. 23711689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou procedente o pedido de Ação de Busca e Apreensão proposta contra o Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo

Banco Bradesco S/A
, em desfavor de
Roniakis de Araújo Ferreira
, em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária nº
n° 5770577,

com alienação fiduciária, datada de 03/01/2022, no valor de
R$ 25.180,00
, a ser pago em 60 parcelas, para aquisição de veículo Palio
Essence 1.6, 2013/2013, placa OBS7445, branco, Chassi 9BD196283D2167094, Renavam 00544319605 (id. 237114180).

A busca e apreensão do veículo dado em garantia foi determinada liminarmente e, tanto a citação do devedor fiduciante quanto o auto de apreensão ocorreram no dia 14/03/2024, por meio de oficial de justiça, conforme certidão constante no id. 237114198.

O magistrado singular, na sentença recorrida, reconheceu a revelia do requerido e julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)

VISTOS.

Trata-se de
ação de busca e apreensão de veículo automotor
proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
RONIAKIS DE ARAUJO FERREIRA
, alegando, em síntese, que a parte requerida celebrou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia sobre o veículo descrito na inicial, na forma do Decreto-Lei 911/69. Em razão do inadimplemento das obrigações, requereu, liminarmente, a busca e apreensão, com posterior consolidação da posse e propriedade sobre o bem. (...)

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida foi citada e não apresentou defesa, decreto-lhe a revelia, na forma do artigo 344 do CPC. E, não havendo necessidade de produção de outras provas, passo desde já ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que restaram devidamente comprovadas a existência de relação jurídica contratual entre as partes, a inadimplência, bem como a notificação extrajudicial para caracterização da mora, não tendo a parte requerida honrado com o pagamento das parcelas devidas.

O contrato contém cláusula de alienação fiduciária em garantia sobre o bem descrito na inicial e a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço fornecido pela parte requerida quando da assinatura do instrumento negocial.

Nesse ponto, merece relevo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1951888/RS – Tema 1132), segundo a qual:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

É fato que os documentos trazidos aos autos mostram que a parte ré assumiu a condição de depositário(a) ao oferecer o veículo em alienação fiduciária. E, não havendo pagamento do débito em atraso, de rigor a restituição do bem ao credor como satisfação da dívida. Saliento, ainda, que não houve purgação da mora, e tampouco comprovação concreta de pagamento integral das prestações em atraso, na forma determinada em lei.

Logo, caracterizada a mora e o não pagamento do débito em atraso, impõe-se a consolidação da posse e propriedade do veículo apreendido nas mãos da parte autora, em caráter definitivo.

Sendo assim, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, confirmo a liminar, e, com base no Decreto-Lei nº 911/69,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, autorizando a sua venda para o pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando-se à parte requerida o saldo apurado, se houver.

Como consequência,
julgo o processo, com resolução do mérito
, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)”

O Apelante recorre arguindo, preliminarmente, hipossuficiência financeira e revelia por motivo de viagem a trabalho. No mérito, alega invalidade da constituição em mora, por ausência de indicação no contrato da taxa diária aplicada para capitalização de juros e

ausência de entrega efetiva da notificação extrajudicial. Em contrarrazões, o Recorrido, assevera inovação recursal ante a preclusão da matéria por decreto de revelia e, no mérito, refuta as teses apresentadas.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A concessão da justiça gratuita na instância original, como concedido, se estende à segunda instância.

DA PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOVAÇÃO RECURSAL

No que se refere à alegada inovação recursal em razão da preclusão das matérias em decorrência da revelia do devedor na ação originária, suscitada pelo Apelado, é importante esclarecer que somente se opera, em regra, apenas em relação às matérias fáticas. As matérias de ordem pública e aquelas abordadas na sentença podem ser discutidas em sede de recurso, como ocorre no caso posto.

Desse modo, deve ser afastada a aventada preliminar.

DO MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de saber se comporta, ou não, reforma a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente a ação de busca e apreensão, garantida por alienação fiduciária, em decorrência da descaracterização da mora devido a encargos abusivos previsto no contrato entabulado entre as partes e ausência de entrega da notificação extrajudicial ao devedor.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Da análise do contrato firmado entre as partes, em 03/01/2022, verifica-se previsão expressa de
capitalização de juros
na cláusula 3, cujas taxas de juros mensal estabelecida é de 1,8990% e a anual de 25,325% (id. 237114180).

Veja como o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da capitalização de juros,
in verbis
:

Súmula 539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.

Súmula 541

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Logo, as taxas de capitalização de juros fixadas no contrato entabulado entre as partes não se revelam abusivas.

Por sua vez, a impugnação quanto à ausência de indicação da taxa diária de capitalização de juros, não prospera, porque o devedor, ora Apelante, não logrou demonstrar que efetivamente houve tal incidência, o que implica no fato da parte não ter apresentado prova que sustentasse sua alegação.

Sendo assim, a matéria não restou adequadamente evidenciada.

De igual forma, a alegação de que a
notificação extrajudicial do devedor
, ora Apelante, que acompanha a inicial, não é suficiente para validar a constituição em mora.

O certo é que a notificação extrajudicial do devedor foi enviada no endereço declinado no contrato, mas devolvida pelos correios por motivo de “Endereço Insuficiente”, conforme aviso de recebimento (id.
237114181
).

O Tribunal da Cidadania, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (Destaquei)

Não é outro o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (Destaquei)

É caso de aplicação do precedente no caso posto, na medida em que há prova de que a notificação foi enviada no endereço declinado pelo próprio devedor no contrato firmado entre as partes.

Desse modo, resta comprovada a validade da constituição em mora do devedor por meio da notificação extrajudicial.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Roniakis de Araújo Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024